Tribunal: STF
Processo: RE 94245
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-15
Data de publicação: 1981-05-15

Ementa:
FIXOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE
BASTAR A INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS, QUANDO ESTAS JA SÃO
CONHECIDAS E PRE-FIXADAS EM LEI LOCAL, PARA O PREPARO DOS RECURSOS,
E DECRETAÇÃO DA DESERÇÃO EM NÃO SENDO ELAS PAGAS.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 519 DO CPC.
A INTELIGENCIA LOGICA DO DISPOSITIVO NÃO VISLUMBRA NELA A EXIGÊNCIA
DE QUE A INTIMAÇÃO DEVA CONTER, COMO DA ESSENCIA DO ATO, O MONTANTE
DAS CUSTAS - PRECEDENTES: RE 84.947 - SP, 2A. TURMA E RE 89.844 - PR
- 1A. TURMA - RTJ 85/933 E RTJ 91/1.122.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 291.
RE NÃO CONHECIDO.